Tribunal: TJES
Processo: 5006511-17.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006511-17.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LIORDINO GONCALVES BISPO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento
, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

2. A Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.
Ainda que disponha o magistrado de poderes instrutórios, na forma prevista no art. 370 do CPC, o exercício de tais poderes deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

4. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício do apelado.

5. A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

6. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício do consumidor que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa.
Valor da indenização mantido.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória/ES, 10 de outubro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5006511-17.2022.8.08.0047

Apelante: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado: Liordino Gonçalves Bispo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (id. 5882731) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais ajuizada por Liordino Gonçalves Bispo contra o Banco Itau Consignado S.A., julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “
DECLARO
a nulidade do contrato de empréstimo consignado/refinanciamento n.º 582136776,
com a consequente extinção do débito.
CONDENO
a requerida ao pagamento: i) em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Cabe ao requerente restituir/devolver à requerida o montante de
R$ 395,80 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)
, disponibilizado em sua conta bancária
(Id n.º 21436182)
, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do autor, o que pode ser compensado pelo crédito a receber;

ii)
de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
1
.

RESOLVO
o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em suas razões recursais (id. 5882735)
o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i)
o conjunto fático probatório dos autos conduz à validade do contrato e dos créditos disponibilizados; (ii) não houve dano material; (iii) a devolução dos valores cobrados pelo recorrido não devem ocorrer em dobro em razão da inocorrência de má-fé; (iv) não há ato ilícito apto a justificar a indenização por danos morais, porém, se mantida, deve ter seu valor reduzido; (v) deve haver compensação/abatimento do valor creditado sobre o montante condenatório total.

Contrarrazões (Id. 5882739), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)